Tribunal: TJPA
Processo: 0103011-32.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103011-32.2015.8.14.0009

APELANTE: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, SERASA EXPERIAN

APELADO: REGINA COSME BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO NO SERASA. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDAE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

A manutenção indevida de inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora. Valor fixado a título de danos morais que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

Verifica a relação contratual entre as partes, os juros e a correção monetária devem incidir, respectivamente, a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e do arbitramento (súmula 362, do STJ).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0103011-32.2015.8.14.0009

AGRAVANTE/APELANTE: MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

AGRAVADO/APELADO: REGINA COSME BATISTA DA SILVA

APELANTE: SERASA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MÔNCACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 10032739), que cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO NO SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SERASA. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDAE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO ARBITRAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DO SERASA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA MÔNACO MOTOCENTER.

Não cabe a responsabilização civil do SERASA diante da comprovação nos autos da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos.

A manutenção indevida de inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora. Valor fixado a título de danos morais que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

Recurso de apelação interposto pelo SERASA S.A conhecido e provido, a fim de reconhecer a inexistência de sua responsabilização civil quanto à inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados. Recurso de apelação interposto por MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, conhecido e provido parcialmente, apenas para reconhecer a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, mantendo a incidência dos juros de mora a partir da citação, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC c/c art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Nas razões recursais (Id. 10459328), o agravante sustentou que o presente caso deveria ser levado para julgamento pelo colegiado, destacando que o valor informando na decisão monocrática estaria equivocado, eis que inexistiria condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e sim na quantia de R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais), fundamentada no décuplo da inscrição que era devida e supostamente teria sido mantida de forma incorreta.

Salientou que fora comprovada nos autos desde a contestação que a agravada jamais procurou a agravante para tomar as providências que se fizessem necessárias de forma administrativa e evidenciou a falta de verossimilhança de suas alegações, sob o argumento de que a inclusão da negativação que ela alega ser indevida foi realizada em 25/05/2011, e própria agravada teria confessado que atrasou a parcela do financiamento por insuficiência de saldo em data anterior a 31/05/2011.

Alegou que foram 06 (seis) cheques da agravada devolvidos e inadimplidos, e não somente um como informado, logo, se existiam restrições antes da data informada pela autora como restrição, o que não lhe parecia injusto a necessidade de restrição posterior, quiçá indenizá-la na quantia fixada pelo juízo de origem, em razão de manutenção do cadastro de forma supostamente indevida.

Destacou que haveria desacerto da sentença do juízo
a quo
também quanto a fixação dos juros moratórios a partir da citação, o qual foi mantido pelo Relator, quando o correto seria incidir, assim como a correção monetária, a partir do arbitramento.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

A parte agravada apenas tomou ciência, sem, contudo, apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (VIDEOCONFERÊNCIA), diante do pedido de sustentação oral da agravante.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal, cingindo-se apenas a impugnar, de fato, a natureza monocrática da decisão, e pugnando pela sua nulidade.

Todavia, a decisão monocrática baseou-se também no Regimento Interno desta Corte de Justiça, mais precisamente, no art. 133, XI, “d”, que dispõe o seguinte:

“Art. 133. Compete ao relator:

...

XI- negar provimento ao recurso contrário:

...

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

Assim, considerando que a decisão monocrática se fundamentou em jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania, a preliminar de nulidade deve ser afastada.

Ademais, e, diante da singela alegação de que os argumentos apresentados em sede de apelo deveriam ser analisados pelo colegiado, ratifico todos os termos da decisão monocrática agravada.

Na hipótese dos autos, registrei que a pretensão da autora diz respeito à manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, mesmo após a quitação de um débito referente a cheque devolvido por insuficiência de fundos.

Apesar de a agravante informar que outros 6 (seis) cheques foram devolvidos, verifiquei que apenas a dívida referente a um foi inscrita no cadastro de inadimplentes. Consoante consignei, após a efetiva quitação, deveria ter ocorrido a exclusão da inscrição do nome da autora do cadastro de inadimplentes, todavia, não ocorreu.

Nesse contexto, destaquei que a indenização por dano moral só não seria cabível por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistentes anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, todavia, também salientei que não se tratava do caso dos autos, considerando que a inscrição se deu em decorrência de apenas um cheque, e não dos demais a que se refere a agravante.

Assim, ressaltei que a pretensão da autora não foi de questionar a inscrição, e, inclusive, registrei que a própria reconheceu ser correta, diante do inadimplemento. Em verdade, o que se questionou foi a manutenção da inscrição que não era mais devida. Desta forma, resta evidente o dever da recorrente de indenizar a autora, ora agravada, pela ilegalidade cometida.

A propósito, em casos tais, destaquei que o dano ocasionado ao consumidor é presumido, sendo desnecessária, por conseguinte, a demonstração do abalo anímico. Com a manutenção irregular da anotação, a agravante, induvidosamente, impôs à autora, restrições ao seu crédito causando-lhe injusto transtorno e constrangimento e lhe ofendendo no conceito social e na sua dignidade.

Nos casos de manutenção indevida em cadastros de proteção de crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em sede de especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.729.914/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021)

Desta feita, considerando a manutenção indevida no órgão de proteção ao crédito, resta evidenciado o dano moral sofrido pela autora, ora agravada.

Referente ao quantum indenizatório, considerei exatamente o valor atribuído pelo Juiz de Primeiro Grau a título de danos morais, qual seja de R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais), mantendo-o, tendo em vista que observei a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, que no caso dos autos foi alcançada.

Em nenhum trecho da decisão monocrática foi majorado o valor dos danos morais, mas apenas citada jurisprudência com valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diga-se de passagem, desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrar que o arbitramento do
quantum
indenizatório do caso em tela, decorrente de manutenção indevida em órgão de proteção de crédito, encontra-se dentro dos parâmetros adotados, em verdade, até mesmo
aquém
. Nesse sentido, citei os seguintes precedentes:

“CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ. 2.
Assim, tendo o Apelante mantido indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito por mais de seis meses, cuja dívida já havia sido paga, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.
3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples manutenção indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos. 4.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-10.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e em consonância com o que vem fixando este Tribunal, em situações semelhantes.
5. Recurso Conhecido e não provido.” (2018.04515866-63, 197.700, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-11-07).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.540.833/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Quanto aos juros e correção monetária, considerando se tratar de relação contratual, mantenho que devem incidir, respectivamente, a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e do arbitramento (súmula 362, do STJ).

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 28 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2022